Tribunal: TJES
Processo: 5003231-06.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003231-06.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: DIERLE NEVES FRAGA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1235289
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela

CLARO S.A.
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que os serviços foram
cancelados em virtude da divergência dos dados cadastrais e, que mesmo apesar de solicitados os documentos a recorrida não os apresentou
;
c)
que quando apresentou os documentos não estavam completos;
d)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que não há que se falar em ato ilícito e falha na prestação dos serviços;
e)
que havia suspeita de fraude na linha da recorrida;
f)
que as telas sistêmicas colacionadas aos autos não devem ser consideradas como provas unilaterais;
g)
que não há que se falar em danos morais;
h)
que os danos morais fixados pelo Juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa e em razão da situação de calamidade pública vivenciada por conta da Covid-19, que prejudica sobremaneira a recorrente;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços, por parte da recorrente, em razão do cancelamento dos serviços contratados pela recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a parte recorrida sustentou na sua peça exordial que houve a interrupção dos serviços fornecidos pela recorrente tanto do plano de telefonia móvel (internet), quanto com relação aos serviços de televisão a cabo.

Lado outro, a recorrente alega que tal conduta se deu em razão da existência de divergência de dados cadastrais, e ainda, que tal situação ocorreu para a segurança da consumidora.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que a parte sustenta tão somente a ausência de documentos suficientes para regularizar a divergência apontada.

Ocorre que, ao revés, observa-se a recorrida além de indicar os protocolos de atendimento, também informa protocolos de atendimento presencial, que ao meu alvitre, demonstra suas inúmeras tentativas de resolver o impasse, mas sem lograr êxito, pois não usufruiu dos serviços da recorrente após a suspensão.

Além do mais, a recorrente só juntou aos autos telas sistêmicas que não servem como prova sem demais documentos que comprovem que, de fato, a situação ocorreu conforme sua narrativa.

Sendo assim, a recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na inicial, pois não apresentou provas suficientes que demonstrem o contrário do alegado pela recorrida.

Destarte, restringindo-se, tão somente, a sustentar a existência de divergência de dados cadastrais, colacionando telas do seu sistema interno.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO SERVEM COMO PROVA. DOCUMENTO DE PRODUÇÃO UNILATERAL. MULTA MANTIDA
. - Em se tratando de relação de consumo, cabia à parte ré, ora apelante, demonstrar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, o
que não se ateve, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais
– A multa para o caso em comento possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Desnecessidade de alteração da decisão a respeito, haja vista que o valor não se mostra desproporcional ao caso em comento e, ainda, porque poderá ser alterado a qualquer tempo pelo Juízo. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70077830438, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2018). (original sem destaque).

Por fim, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA É CLIENTE DA RECORRENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORA. RECORRENTE ALEGA QUE O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SE DEU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES E QUE NÃO FORAM SANADOS PELA AUTORA COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. CONSTATAÇÃO DE QUE A AUTORA BUSCOU RESOLVER A QUESTÃO JUNTO A RECORRENTE, MAS SEM LOGRAR ÊXITO. DEMORA IDENTIFICADA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL CONDENANDO A RECORRENTE EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.